Tribunal: TJPA
Processo: 0819630-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819630-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA COMUNIDADE JATOBA DA VOLTA GRANDE

AGRAVADO: ALVADI CHRISTOFOLLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0819630-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: ASSOCIACÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE JATOBA DA VOLTA GRANDE
(ADVOGADOS LINCON SOUSA AGUIAR; THIAGO ROCHA PEREIRA; NERY JÚNIO DE ARAÚJO REBELO)

AGRAVADO: ALVADI CHRISTOFOLLI
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE INSPEÇÃO JUDICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Associação dos Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por entender ausente hipótese de cabimento nos termos do art. 1.015 do CPC, tampouco caracterizada urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo, à luz do Tema 988/STJ. A agravante sustenta a imprescindibilidade da inspeção judicial para comprovação de moradias e atividades agrárias no local litigioso e a existência de risco de prejuízo à validade da sentença sem a diligência requerida. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização da inspeção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a realização de inspeção judicial, à luz do regime da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações excepcionais, nas quais se evidencie urgência decorrente da inutilidade do exame da questão no momento da apelação, conforme decidido pelo STJ no Tema 988.

4.

A urgência necessária à flexibilização do rol do art. 1.015 não se verifica no caso concreto, pois não há risco de perecimento de direito ou prejuízo irreparável. A instrução foi encerrada com produção de provas documentais e testemunhais consideradas suficientes pelo magistrado.

5.

A ausência de realização da inspeção judicial não compromete, de imediato, a validade da sentença, sendo possível futura discussão em sede de apelação, a qual, como regra, possui efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), afastando-se a alegação de risco irreversível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que indeferiu pedido de inspeção judicial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência concreta, fundada em risco de inutilidade da análise posterior da matéria. 3. A ausência de prejuízo imediato e a possibilidade de reexame em apelação inviabilizam o conhecimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, 1.015; CF/1988, art. 126, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-PR, AI 0087994-45.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j. 08.02.2024; TJ-PA, AI 0811254-04.2022.8.14.0000, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08.11.2022; TJ-RS, AI 5086176-86.2020.8.21.7000, Rel. João Moreno Pomar, j. 17.12.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819630-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: ASSOCIACÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE JATOBA DA VOLTA GRANDE
(ADVOGADOS LINCON SOUSA AGUIAR; THIAGO ROCHA PEREIRA; NERY JÚNIO DE ARAÚJO REBELO)

AGRAVADO: ALVADI CHRISTOFOLLI
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pela
Associação dos Moradores da Comunidade Jatobá da Volta Grande
, contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade, ao fundamento de que a decisão recorrida – que indeferiu a realização de inspeção judicial – não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco restou configurada a urgência a justificar o cabimento excepcional do recurso, à luz do Tema 988/STJ.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo:
i)
a imprescindibilidade da inspeção judicial para esclarecer a existência de moradias e atividades agrárias na área objeto da lide;
ii)
que a ausência da diligência pode comprometer a validade e efetividade da sentença, violando o art. 126, parágrafo único, da Constituição Federal;
iii)
a existência de urgência concreta, o que atrai a incidência da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, nos moldes do Tema 988/STJ.

Ao final, requer a reforma da decisão para determinar a realização da inspeção judicial.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0819630-08.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: ASSOCIACÃO DOS MORADORES DA COMUNIDADE JATOBA DA VOLTA GRANDE
(ADVOGADOS LINCON SOUSA AGUIAR; THIAGO ROCHA PEREIRA; NERY JÚNIO DE ARAÚJO REBELO)

AGRAVADO: ALVADI CHRISTOFOLLI
(SEM ADVOGADO CADASTRADO NESTES AUTOS RECURSAIS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a realização de inspeção judicial, diante da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

No caso, a decisão agravada entendeu que o recurso era inadmissível, uma vez que a hipótese não se enquadra nas previsões legais de cabimento do agravo de instrumento, tampouco restou evidenciada situação de urgência que autorizasse a flexibilização do rol legal.

Bem analisado o processo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, reconheceu que o rol do art. 1.015 do CPC pode ser mitigado
quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. No entanto, para aplicação dessa tese, é necessário que haja risco concreto de perecimento de direito ou de prejuízo irreparável, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O processo principal encontra-se em fase avançada, com instrução encerrada e apresentação das alegações finais, tendo o magistrado concluído que o conjunto probatório documental e testemunhal é suficiente, não sendo necessária a realização da mencionada inspeção. Ainda que, futuramente, venha a se discutir a nulidade da sentença por ausência da inspeção judicial, eventual anulação não implicaria a repetição de todos os atos processuais, não havendo demonstração de prejuízo imediato.

Além disso, como bem destacado na decisão agravada, o art. 1.012 do CPC confere, como regra, efeito suspensivo à apelação, de modo que eventual inconformismo quanto à sentença poderá ser reexaminado, sem risco de prejuízo irreversível.

Assim, ausente a urgência real, não se justifica a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Nesse sentido:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA E DE INSPEÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA PREVISTA NO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE RAZÕES OU CONTRARRAZÕES DO EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido”.
(
TJ-PR
00879944520238160000 Ibiporã, Relator: substituto Rodrigo Otavio rodrigues Gomes do Amaral, Data de Julgamento: 08/02/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2024 - destaquei).

---------------------------------------------------------------------------- “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO

CONTRATO ORIGINAL – INAPLICABILIDADE DO VI DO ART. 1.015 DO CPC – EMENDA A INICIAL – HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO ART. 1.015 DO CPC/2015 – MITIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA 988 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da possibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determinou a apresentação da via original do contrato que embasou o pedido de busca e apreensão na origem. 2 – Acerca da hipótese insculpida no inciso VI do art. 1.015 do CPC, entendo que a determinação de apresentação do pacto original não constitui a hipótese de exibição de documento, prevista no citado dispositivo, mas sim determinação de emenda da petição inicial, situação não contemplada no rol de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento. 3 – Outrossim, tratando-se de decisão que determinou a emenda da inicial, para que o agravante apresentasse a via original assinada do título de crédito que embasa a ação originária, não vislumbro a urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de apelação, se esse for o interesse do recorrente. 4 – Assim, entendo ser inadmissível a interposição do recurso de agravo de instrumento na hipótese, inclusive diante da taxatividade mitigada em consonância com o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça. 5 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada”.
(
TJ-PA
- AI: 08112540420228140000, Relator: Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022 - grifei).

----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE INTERDITO PROBATÓRIO. - FASE COGNITIVA. ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE. INSPEÇÃO JUDICIAL. NA FASE COGNITIVA O AGRAVO DE INSTRUMENTO É ADMISSÍVEL QUANDO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA VERSA SOBRE A MATÉRIA PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/15 QUE NÃO SE SUBMETE À PRECLUSÃO E PODE SER ENFRENTADA EM APELAÇÃO, COMO SE DEPREENDE DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO NOVEL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; OU QUE NÃO POSSA SER RELEGADA À APELAÇÃO ANTE A URGÊNCIA QUE DECORRA DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO APELO, MITIGANDO A TAXATIVIDADE, CONFORME TESE FIRMADA PELO E. STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 988, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. - CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE A DECISÃO INDEFERIU A INSPEÇÃO JUDICIAL; NÃO É PASSÍVEL DE AGRAVO; E SE IMPÕE NÃO CONHECER DO RECURSO. - INOVAÇÃO RECURSAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. A MATÉRIA RECURSAL LIMITA-SE ÀS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES OU MOTIVADORAS DA DECISÃO RECORRIDA. O RECURSO QUE PRETENDE O EXAME DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS PELAS PARTES NO PROCESSO OU NÃO APRECIADAS NO JUÍZO A QUO CARACTERIZA-SE PELA INOVAÇÃO RECURSAL E NÃO MERECE CONHECIMENTO. - CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE NO PONTO SE IMPÕE NÃO CONHECER DO RECURSO.RECURSO NÃO CONHECIDO
”.
(TJ-RS
- AI: 50861768620208217000 SÃO GABRIEL, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 17/12/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2020 – destaquei).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo
incólume
a decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento
, por ausência de cabimento.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025